Tribunal: TJDFT
Processo: 0015128-74.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015128-74.2012.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDA IVONE MARIA SCHNEIDER DE LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE CUSTO. INTERESSE DE AGIR. RITO ORDINÁRIO. RESP 982.133/RS. SÚMULA 389 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em sede de Recurso Especial Representativo da Controvérsia, o STJ fixou posicionamento no sentido da exigência da condição de procedibilidade para a ação de exibição de documentos. 1.1 “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS COM DADOS SOCIETÁRIOS. RECUSA. RECURSO À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. LEI N. 6.404/1976, ART. 100, § 1o. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA "TAXA DE SERVIÇO". RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. I. Falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo, 1o da Lei 6.404/1976. II. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). III. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 982.133/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 22/09/2008).” 2. Pretensão de que sociedade anônima forneça documento pela via judicial para a defesa de interesse de natureza societária está condicionada à demonstração do prévio pedido administrativo e do pagamento do custo do serviço. Esse entendimento, inclusive, estende-se a pedido de exibição contido nas ações sob procedimento comum. 2.1. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇAO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.387.249/SC. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. ART. 100, § 1o, DA LEI No 6.404/76. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. [...] 4 - Diante da compreensão estabelecida pelo Tribunal da Cidadania em relação à matéria, esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo regramento específico prevendo a possibilidade de cobrança pelo fornecimento de certidão de assentamentos ou documentos da Companhia ao interessado (art. 100, § 1o, da Lei no 6.404/76), inviável desconsiderar-se a exigência, ainda que em sede de exibição incidental de documentos para instrução da fase de liquidação de sentença. 5 - Ausente a demonstração dos requisitos necessários à exibição incidental de documentos, inviável determinar-se à Agravante a apresentação da documentação solicitada para apuração do quantum debeatur em sede de liquidação de sentença. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1113345, 07047423120188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Na hipótese, decisão proferida pela 4a Turma do STJ deu provimento ao agravo interno no recurso especial interposto pela autora-agravada para determinar o retorno dos autos à origem para análise relativa a ter havido prévio requerimento administrativo e do respectivo pagamento do custo pelo serviço, se exigido pela empresa. 3.1. Nos autos, não comprovado o prévio requerimento administrativo, nem tampouco de comprovante de pagamento da respectiva taxa. A petição inicial encontra-se acompanhada somente instrumento de procuração, declaração de hipossuficiência e de documentos comprobatórios da situação financeira da autora. 3.2. Evidente, pois, falta de interesse de agir da autora-agravante para obter de OI S.A. (ré-agravada) documentos com os dados societários mencionados. E não cabe determinar a OI S.A. exiba tal documentação (como determinado na decisão agravada), dada a necessidade de requerimento formal da agravante – não demonstrado – e pagamento de custo de serviço respectivo (art.100, §1o, Lei n.6404/1976) – também não constatado. 4. Agravo de instrumento conhecido e, na extensão, provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 100, §1o, da Lei 6.404/1976, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, inexistindo interesse de agir da parte autora, é imperiosa a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer o arbitramento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 100, §1o, da Lei 6.404/1976, e 485, inciso VI, do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015